Tribunal: TJBA
Processo: 8060012-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8060012-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIQUE TOMAS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Criminal Especializada da Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e absolveu o Apelado, com esteio no art. 386, V e VII, do CPP, da prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, c/c o art. 69, do CP.

2.
Pleito do
Parquet
em sede de alegações finais e no recurso de apelação, pela condenação do Apelado apenas nas sanções do crime de receptação, absolvendo-o do delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

3.
Autoria e Materialidade delitivas do crime de Receptação (180,
caput
, CP) devidamente comprovadas, de modo que os elementos fático-probatórios trazidos ao processo autorizam a modificação do comando sentencial que absolveu o Apelado, por se revelarem suficientemente robustos a ponto de ser possível prolatar um decreto condenatório.

4.
Dosimetria da Pena

– Não havendo circunstância judicial desfavorável, fixada a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Na
2ª e 3ª fases
, ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada dia, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da Vara de Execuções Penais.

5.
Recorrer em Liberdade
- Concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, considerando que não há no feito qualquer informação de que solto, após a sentença absolutória, voltou a delinquir.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8060012-54.2022.8.05.0001, da Comarca da Capital, tendo como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como Apelado
Patrique Tomás Alves dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora

Salvador,